Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-40.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-40.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICINO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 031.207.951-60 (APELADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA
FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor utiliza-se do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004301-40.2021.8.11.0006

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

ALICINO DE OLIVEIRA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
,

lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais

ajuizada por
ALICINO DE OLIVEIRA E SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“(...) -
Determinar
à
apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respetivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença;

-
Determinar
à aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores;

-
Determinar à conversão
, tão somente, das operações que concedeu/creditou valores ao autor diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora;

-
Determinar
à apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto;

-
Determinar
à compensação de eventuais valores à serem restituídos ao autor sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-
Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas;

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica as partes condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais cada uma”

Inconformado, o banco apelante defende: a)
i
mpossibilidade de limitação dos juros remuneratórios e legalidade quanto aos juros moratórios; haja vista
que o apelado tinha plena ciência da modalidade contratada, uma vez que utilizou o cartão para a realização saques (complementares) e compras em estabelecimentos diversos, e
c) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada. Pleiteia, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria.
(Id 159385252).

Sem contrarrazões conforme certificado no Id 159385257.

Preparo recolhido no Id 159385253.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALICINO DE OLIVEIRA E SILVA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A.
, onde alega que em 28/02/2013 realizou um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado na importância de R$2.837,00 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais), a ser descontado a parcela do valor mínimo consignado na importância de R$166,87 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para desconto em Folha de Pagamento.

Sustenta que não foi informado como seria realizado os descontos em tela, acreditando ser o mesmo que o empréstimo consignado.

Defende que o instrumento não especifica a quantidade de parcelas a serem descontadas, oportunidade que até o presente momento, 09 (nove) anos após, ainda desconta o valor da parcela do cartão consignado.

Diante da situação, propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“(...) -
Determinar
à
apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respetivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença;

-
Determinar
à aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores;

-
Determinar à conversão
, tão somente, das operações que concedeu/creditou valores ao autor diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora;

-
Determinar
à apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto;

-
Determinar
à compensação de eventuais valores à serem restituídos ao autor sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-
Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas;

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica as partes condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais cada uma”

Inconformado, o banco apelante defende: a)
i
mpossibilidade de limitação dos juros remuneratórios e legalidade quanto aos juros moratórios; haja vista
que o apelado tinha plena ciência da modalidade contratada, uma vez que utilizou o cartão para a realização saques (complementares) e compras em estabelecimentos diversos, e
c) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada. Pleiteia, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de
empréstimo
com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado, pois não há números de parcelas determinadas.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelado
utilizava-se o plástico com frequência, para realização de compras diversas, tais como supermercados, açougues, postos de combustível, distribuidoras de bebidas, drogarias e etc, além ter realizado diversos saques complementares nos valores de R$1.100,00, R$310,96, R$446,00, R$196,00, R$230,00, R$291,00, R$2.837,00, R$500,00, pagando, mensalmente, somente o
valor mínimo por meio de débito em folha de pagamento ou valor reduzido
, bem inferior ao valor total da fatura. (Ids
159385741 a 159385211)

Frise-se que o autor não impugnou os documentos juntados pelo réu. Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Além disso, é possível constatar que nas faturas de Ids
159385741 a 159385211,
o endereço do titular é o mesmo indicado na qualificação da parte em sua inicial, não sendo crível que o recorrido nunca tenha recebido em todos esses anos nenhuma fatura sequer.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica pelo autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar o autor-apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3o
do
CPC
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023